Tribunal: TJDFT
Processo: 0730495-50.2019.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. ADITAMENTO DA DENÚNCIA (ART. 384 DO CPP). PROVA DO PREJUÍZO ALEGADO. “PAS DE NULLITÈ SANS GRIEF” (ART. 593 DO CPP). AFASTADA. AUTORIA E MATERIALIDADE. PROVAS SUFICIENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA. ERRO DE PROIBIÇÃO INEVITÁVEL (ART. 22 DO CP). PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. VEDAÇÃO A COMPORTAMENTOS CONTRADITÓRIOS (“VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM”). SEARA PENAL. LEI IMPERATIVA. CONDUTA TÍPICA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. FURTO DE USO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. QUALIFICADORA DE ABUSO DE CONFIANÇA E CONCURSO DE PESSOAS (ART. 155, INCISOS II E IV, DO CP). ELEVADO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. FURTO QUALIFICADO. PRIVILÉGIO (ART. 155, §2o, DO CP). ABUSO DE CONFIANÇA. NATUREZA SUBJETIVA. INAPLICABILIDADE. ESTADO DE NECESSIDADE (ART. 24, CAPUT, DO CP). CAUSA DE REDUÇÃO (ART. 24, §2o, DO CP). NÃO OCORRÊNCIA. ÔNUS DA PROVA (ART. 156 DO CPP). RECURSO IMPROVIDO.
1. Não há que se falar em violação ao art. 384 do Código de Processo Penal se, ao julgar o mérito, o d. magistrado sentenciante circunscreve-se unicamente ao período compreendido na denúncia, como no caso. Ademais, a simples alegação de nulidade de aditamento de denúncia, sem a efetiva prova do prejuízo alegado, não enseja motivo hábil a promover a anulação do seu recebimento e consequentes atos processuais decorrentes dele, uma vez que em nosso ordenamento jurídico vigora o princípio do “pas de nullité sans grief”, representado pelo art. 563 do Código de Processo Penal. Preliminar afastada.
2. Mantém-se o édito condenatório quando os elementos de prova são suficientes à comprovação da materialidade e da autoria delitiva.
3. O reconhecimento de erro sobre a elementar do tipo, capaz de isentar de pena os recorrentes (erro de proibição), exige que o engano seja invencível, inevitável e escusável, cabendo à d. Defesa o ônus da prova, cujo encargo não se desincumbiu. O fato de a vítima, ao constatar a ocorrência de lesividade patrimonial, levar o fato a conhecimento da polícia para as providências cabíveis, denota a clara proibição da conduta praticada pelos agentes no estabelecimento, não havendo que se falar em quebra do princípio da boa-fé objetiva, especialmente pela vedação de comportamentos contraditórios (“venire contra factum proprium”), sobretudo na seara penal em que a lei é imperativa e a conduta é típica.
4. Para que o furto de uso seja caracterizado como tal, necessário se faz que a subtração da coisa ocorra de forma momentânea, breve, com o intuito de devolvê-la logo em seguida ao real proprietário. Na ausência do animus furandi configurado está o indiferente penal. Além da inexistência de ânimo de assenhoramento definitivo, é necessário que o bem seja devolvido espontaneamente e sem perda ou dano, o que não é o caso. Incabível se falar em atipicidade da conduta.
5. Para aplicação do princípio da insignificância, não se deve ter por base exclusivamente o valor da res furtiva, devendo-se ponderar a presença da mínima ofensividade da conduta perpetrada pelo agente; ausência de periculosidade social da ação; reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e, inexpressividade da lesão jurídica provocada, tudo conforme precedente oriundo do colendo Supremo Tribunal Federal (HC no 84412/SP). Na hipótese, o crime furto foi praticado com abuso de confiança e mediante o concurso de pessoas, o que imprime elevado grau de reprovabilidade da conduta da agente, circunstância essa que inviabiliza o reconhecimento do princípio da insignificância própria na espécie, nada obstante o reconhecido reduzido valor da res furtiva.
6. Para a reprovação social não basta que o autor do fato lesivo seja imputável e tenha possibilidade de conhecer o caráter ilícito do fato. Exige-se, ainda, que nas circunstâncias tivesse a possibilidade de atuar de acordo com o ordenamento jurídico. Dessa maneira, não se pode formular um juízo de censura se do sujeito ativo era inviável requestar outra conduta. Ou seja, a configuração da inexigibilidade de conduta diversa somente ocorre quando não se pode requerer do agente a prática de qualquer comportamento lícito, sendo o cometimento do crime a única conduta que poderia adotar, o que não é a hipótese.
7. É possível a aplicação do privilégio em furto qualificado, contudo os requisitos do §2o do art. 155, do Código Penal devem ser observados, de maneira que a coisa furtada deva ser de pequeno valor, o réu, primário, e a qualificadora, de natureza objetiva (Súmula no 511 do STJ). No presente caso, a circunstância “abuso de confiança” inviabiliza a incidência do referido benefício em favor dos apelantes, diante da sua natureza subjetiva, cumprindo aqui assinalar que a relação de confiança é ínsita à relação de emprego existente entre os apelantes e a vítima. Precedentes.
8. Considera-se em estado de necessidade “quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir” (art. 24, caput, do CP). Na hipótese, não há como se vislumbrar a ocorrência de tal excludente de ilicitude, uma vez que a conduta praticada pelo apelante não era a única exigível diante da situação concreta vivenciada, não sendo suficiente a alegação de que ele passava por dificuldades financeiras e por problemas pessoais para justificar o cometimento do crime. Ademais, na forma preconizada pelo art. 156 do Código de Processo Penal, o ônus da prova incumbe a quem alega e, no caso, a d. Defesa não se desincumbiu do encargo, limitando-se a trazer argumentos genéricos aos autos. De igual modo, inexistindo a demonstração de que o recorrente se encontrava em situação capaz de mitigar a censurabilidade de sua conduta, inviável a aplicação da causa de redução de pena descrita no §2o do art. 24 do Código Penal.
9. Recurso improvido.